Tribunal: TJPA
Processo: 0804307-26.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804307-26.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº
0804307-26.2025.814.0000.

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA.

INTERESSADO:
JOELMA RIBEIRO CORDOVIL.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

AUTOS EM REFERÊNCIA:
2005333-53.2024.8.14.0401.

RELATOR:
Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. APENADA EM LIBERDADE COM DOMICÍLIO NA COMARCA DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DA APENADA. CONFLITO DIRIMIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Belém/PA, após o Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu/PA ter declinado da competência para processar a execução penal de Joelma Ribeiro Cordovil, condenada ao regime semiaberto. O Juízo de Igarapé-Açu remeteu a guia de execução à capital, sob o argumento de inexistência de estabelecimento penal adequado. Em contrapartida, o Juízo da VEP de Belém também recusou a competência, argumentando que a apenada se encontra em liberdade e possui domicílio na Comarca de Igarapé-Açu, o que firma a competência do juízo de origem.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento da execução penal: se o da Vara de Execução Penal da capital, em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado na origem, ou se o da Vara Única de Igarapé-Açu, considerando que a apenada se encontra em liberdade e possui domicílio na referida comarca.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para a execução penal é, em regra, do juízo do domicílio da apenada, visando facilitar a ressocialização e a fiscalização do cumprimento da pena.

4. A Resolução nº 417/2021 do CNJ estabelece que a execução penal se inicia com a expedição da guia, independentemente do recolhimento da condenada. Estando a apenada solta, a competência para os atos iniciais da execução é do juízo de seu domicílio.

5. A eventual inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem é matéria a ser dirimida pelo juízo da execução competente, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF, não sendo causa para o deslocamento prévio da competência.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido e, em dissonância com o parecer ministerial, julgado procedente, para fixar a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA.
Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 65; Resolução nº 016/2007-GP (TJPA); Resolução nº 417/2021 (CNJ); Súmula Vinculante nº 56 (STF).

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810934-46.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito e fixar a competência do
Juízo Suscitado da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, em face de decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que se declarou incompetente para processar a execução penal de Joelma Ribeiro Cordovil.

A controvérsia iniciou-se quando o Juízo de Igarapé-Açu, após a condenação da apenada ao regime semiaberto, remeteu a guia de execução à VEP de Belém, sob o fundamento de inexistência de estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena naquela comarca.

O Juízo da VEP de Belém, ao receber os autos, suscitou o presente conflito, sustentando que a competência para a execução é do Juízo de Igarapé-Açu, pois a apenada lá reside, cabendo àquele juízo fiscalizar o cumprimento da pena e adequá-la à realidade local.

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça, Dra. Joana Chagas Coutinho, opinou pela improcedência do conflito, defendendo a competência da VEP de Belém, sob o argumento de que, sendo inexistente o estabelecimento adequado na origem, a execução deveria ocorrer na unidade prisional compatível mais próxima, cuja fiscalização compete à VEP/RMB (ID

26098737).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço o presente Conflito Negativo de Competência.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar a execução penal de apenada condenada ao regime semiaberto, que se encontra em liberdade e reside na própria comarca da condenação, a qual, contudo, não dispõe de estabelecimento penal adequado.

A matéria, embora objeto de parecer ministerial pela improcedência do conflito, encontra solução clara na legislação e na jurisprudência pátria, em sentido contrário ao opinado.

A regra geral de competência, disposta no a
rt. 65 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84)
, é inequívoca ao estabelecer que a execução competirá ao juiz da condenação. No âmbito deste Tribunal, a Resolução nº 016/2007-GP, ao atribuir aos Juízos das comarcas do interior a responsabilidade pela execução das penas, reforça essa premissa.

O argumento central do Ministério Público, e do juízo suscitado, de que a ausência de casa de albergado ou similar em Igarapé-Açu deslocaria a competência para Belém, não se sustenta. A questão da infraestrutura carcerária é um problema a ser enfrentado pelo juiz da execução, e não um critério para definição de competência.

A transferência prematura da execução, antes mesmo da realização dos atos iniciais, como a audiência admonitória, representa uma inversão tumultuária da ordem processual. Cabe ao juízo da condenação, o da Vara Única de Igarapé-Açu, dar início ao cumprimento da pena, conforme determina a
Resolução nº 417/2021 do CNJ
, e, diante da realidade fática, adequar o regime prisional.

É exatamente para essa situação que se destina a
Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal
, que estabelece:
"A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso".
O enunciado impõe ao juiz competente o dever de "harmonizar" a execução, podendo, por exemplo, conceder a prisão domiciliar monitorada até o surgimento de vaga em local apropriado.

Portanto, a ausência de vaga não é um cheque em branco para o juízo da condenação se eximir de sua competência legal. Pelo contrário, convoca-o a exercer sua jurisdição e encontrar uma solução que compatibilize o título executivo com a realidade local, garantindo os direitos da apenada.

A interpretação da Resolução nº 16/2007-GP/TJPA deve se dar à luz dessas balizas. A remessa da guia a outra comarca só seria cabível após o juízo natural da causa (Igarapé-Açu) tomar as providências iniciais e, eventualmente, deliberar pela transferência da presa, o que não é o caso de apenada que se encontra solta.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em caso análogo:

“Tese de julgamento: 1. Compete ao Juízo Criminal da Comarca de Castanhal/PA o processamento e a fiscalização da execução penal de condenado em regime semiaberto que se encontre em liberdade e possua domicílio na referida comarca, até que sobrevenha modificação no status prisional que justifique eventual deslocamento de competência.”

(TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810934-46.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, julgado em 09/07/2025).

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o
procedente
, para
fixar a competência do juízo suscitado da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA
, para processar os

autos da execução penal de Joelma Ribeiro Cordovil.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Relator

Belém, 12/09/2025